Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-50.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022576-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GRUPO MONARCA LTDA - CNPJ: 37.147.027/0001-11 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode exigir a comprovação de hipossuficiência da parte que requer o benefício da justiça gratuita, considerando que a presunção de necessidade é relativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência, o agravante não apresentou documentação comprobatória de sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; é necessário que a parte interessada traga aos autos elementos que demonstrem concretamente sua condição de carência econômica.

A gratuidade da justiça é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, destinada a quem efetivamente comprovar insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de Agravo Interno de n. 1022576-50.2024.8.11.0000 interposto por
ALEX MARCELINO PINTO e GRUPO MONARCA LTDA
contra decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento interposto nos “Ação de Embargos à Execução” em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
perante a 1ª Vara Cível de Lucas - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 236694166 a relatora negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Em caráter excepcional, concedeu as benesses da gratuidade à parte Agravante apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

O recorrente em seu Agravo Interno, interposto sob ID. 242481173, alega a exigência de documentação comprobatória pode se tornar um obstáculo que afasta o cidadão do sistema judiciário, contrariando o princípio da celeridade processual e do amplo acesso à justiça. Portanto, ao permitir que a mera declaração de hipossuficiência seja suficiente, a legislação promove uma postura mais inclusiva, permitindo que todos, independentemente de sua condição financeira, possam reivindicar seus direitos.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões apesar de intimado (ID. 251294175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

Verificada a necessidade de juntada de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, foi determinada a intimação da parte agravante, a qual deixou fluir o prazo.

A parte agravante não juntou documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Na hipótese, como dito, a parte agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava o agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com tais fundamentos, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024